Tribunal: STF
Processo: RE 1580230
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                   



    Trata-se recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 5):       



    ‘’AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TIBUTÁRIO. MULTA APLICADA PELO TCE A EX-PREFEITO MUNICIPAL COM FUNDAMENTO NO ART. 63, III, DA LC 63/1990. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. 1. Execução fiscal ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro para a cobrança de dívida não tributária, oriunda de multa aplicada pelo TCE (Art. 63, inciso III, da Lei Complementar Estadual 63/1990). 2. Incidência do Tema 642 da repercussão geral. Legitimidade ativa do município prejudicado para executar o crédito decorrente de multa aplicada pela Corte de Contas ao agente público municipal, em razão de danos causados ao erário da municipalidade. 3. Obrigação acessória. Princípio da gravitação jurídica. 4. Execução fiscal ajuizada após a uniformização do entendimento pelo STF. Verba honorária devida. 5. Agravante que não impugnou precisa e objetivamente os fundamentos do decisum. Dever de impugnação analítica, na forma do art. 1.021, §1º, do CPC. Precedentes do STF e deste TJ-RJ. 6. Decisão da relatora confirmada. 7. AGRAVO INTERNO FAZENDÁRIO DESPROVIDO’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 16 e e-doc n° 20).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 22), o Estado do Rio de Janeiro alega violação aos artigos 31, §§ 1º e 4º; 71, VIII, § 3º e 75, todos da Constituição da República.



    Sustente que o Tribunal de Contas do Estado tem competência para impor multas aos gestores municipais - que se diferenciam do ressarcimento do erário –, créditos esses que são titularizados pelo ente público ao qual pertence o Tribunal de Contas.



    Aduz distinção entre o caso e a tese firmada ao Tema n.º 642 do STF.



    Argumenta que o Tema n.º 642 alcança tão somente a multa ressarcitória, não alcançando a multa-coerção e a multa-sanção, as quais, diferentemente da anterior, decorrem de violações e danos causados ao ente a que se encontra vinculado o Tribunal de Contas, em razão da titularidade das competências do controle.



    Defende, que no caso dos autos está-se cobrando uma multa pela ausência de inserção de dados no SIGFIS, por procedimentos de fiscalização contratual das aquisições incapazes de atestar o efetivo fornecimento e pela ocorrência de irregularidade na liquidação da despesa. E, nesse caso, o prejudicado direto não é o Município, mas sim o próprio Tribunal de Contas do Estado. Daí a legitimidade do Estado para cobrar este débito.



    O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou-se o retorno dos autos para eventual exercício do juízo de retratação (e-doc nº 24), em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 642 do STF e na ADPF 1.011 do STF. 



    Após a devolução dos autos, a Câmara Julgadora não exerceu o juízo de retratação, por entender que a multa executada resulta ou é capaz de resultar em prejuízo ao erário, daí a ilegitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro para a execução fiscal (e-doc nº 25). 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno e confirmou a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade do executado e extinguiu a execução por ilegitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro, por entender que a multa aplicada tem origem na conduta lesiva ou potencialmente danosa aos cofres municipais. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    ‘’(...)



    6. Na decisão monocrática foi demonstrada a ilegitimidade ativa do Estado para a execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado em face de agente público municipal. 



    7. Isso porque, ao contrário do que alega o agravante, a multa tem origem na conduta lesiva ou potencialmente danosa aos cofres municipais. 



    8. Afinal, ela foi aplicada em razão de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, inclusive de editais de licitação, pelo ex-prefeito do Município de Mendes.



    9. Logo, é evidente que um ato dessa natureza gera dano ao patrimônio do Município. Como consequência, o ente legitimado é o municipal. Entender o contrário, acarretaria o enriquecimento ilícito do Estado.



    10. Apesar disso, o ente-exequente apresentou este agravo interno sem acrescentar qualquer argumento que ilidisse as razões antes expostas. 



    11. O art. 1.021, §1º, do CPC, estabelece que o agravante deve ‘impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ (grifos da relatora). 



    12. Nas lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (in Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal, querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. vol. 3, 17ª ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 364), o comando normativo tem por finalidade concretizar ‘o princípio da boa-fé e o contraditório: de um lado, evita a mera repetição de peças processuais, sem especificar as razões pelas quais a decisão não convenceu a parte recorrente; de outro lado, garante o contraditório, pois permite que o recorrido possa elaborar as suas contrarrazões no agravo interno (...)’ (grifos da relatora). 



    13. Completando o raciocínio, Luiz Henrique Volpe Camargo (in Comentários ao art. 1.021. Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. Tereza Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas (coords.). São Paulo: RT, 2015, p. 2265) ensina que: “Não custa lembrar: o CPC impõe um ônus de argumentação qualificada para as partes e um dever de fundamentação qualificada pelo órgão julgador.” (grifos da relatora)



     14. Destaca-se que a impugnação específica é reforçada nos casos em que o agravo interno é interposto contra decisão do relator que aplicou precedentes (art. 932, incisos IV e V, CPC). 



    15. “Isso porque, em tais casos, não é suficiente ao agravante apenas reproduzir as razões de seu recurso ou da petição apresentada. É preciso que demonstre uma distinção ou a impossibilidade de aplicação do precedente” (ut Didier Junior, op cit, grifos da relatora).



    16. Tendo em vista que o agravante não impugnou analiticamente as razões da decisão monocrática agravada, impõe-se o desprovimento do recurso. Sobre o tema, confiram-se no STJ: AgInt no AREsp 1.340.927-MG (DJe 04.09.2020); AgInt no AREsp. 1.615.377-RS (DJe 01.07.2020); AgInt no AREsp 1.560.453-SC (DJe 28.05.2020); AgInt no AREsp 1.155-356-RJ (DJe 23.04.2018) dentre outros.’’



    Como visto, o Tribunal de origem concluiu que a execução da multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ao ex-prefeito do Município de Mendes compete ao Município, em conformidade com o Tema nº 642 da Repercussão Geral, o qual prevê a competência do Município para execução de multa indenizatória, aplicada pelo Tribunal de Contas estadual, em razão de danos causados ao erário municipal.



    O recorrente, por sua vez, afirma que “o Executado não foi multado por praticar ato lesivo ao patrimônio do Município, mas sim por ausência de inserção de dados no SIGFIS, procedimentos de fiscalização contratual das aquisições incapazes de atestar o efetivo fornecimento e ocorrência de irregularidade na liquidação da despesa, sendo aplicada a multa nos termos do art. 63, II, da Lei Complementar n.° 63/90”. 



    Nesse contexto, verifica-se que o recorrente apresenta versão dos fatos diversa da exposta pelo Tribunal a quo, razão pela qual o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA EXECUTAR CRÉDITO DECORRENTE DE MULTAS SIMPLES APLICADAS A GESTORES MUNICIPAIS. TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADPF 1011. NATUREZA JURÍDICA DA MULTA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão do Tribunal de origem em harmonia com o Tema 642 da Repercussão Geral e com a ADPF 1011, além da incidência da Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se, na espécie, a não aplicação da Súmula 279 do STF, bem como a correta aplicação dos precedentes supracitados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Corte ao julgar o RE 1.003.433-RG/RJ (Tema 642), redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no mérito, fixou a seguinte tese: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal’. 4. Posteriormente, no julgamento da ADPF 1.011, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 05.07.2024, esta Corte declarou a legitimidade do Estado para executar crédito decorrente de multas simples aplicadas a gestores municipais, por Tribunais de Contas estadual, sobretudo quando o fundamento da punição residir na inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, no descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. 5. Desse modo, correta a decisão agravada, ao reconhecer a legitimidade do Estado de Goiás, no caso, para executar multa imposta pelo Tribunal de Contas a gestor municipal, conforme jurisprudência reafirmada em sede de repercussão geral, Tema 642, e posteriormente aperfeiçoada no âmbito da ADPF 1.011, tendo vista que tal penalidade, conforme afirmado pela Corte de origem, é decorre de multa simples. 6. A definição acerca da natureza da multa imposta conduz, invariavelmente, ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1562114 AgR, Relator Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/10/2025).



    “Direito administrativo e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tribunal de contas estadual. Multa aplicada ao administrador municipal. Execução fiscal. Dano ao erário. Legitimidade do Estado. Necessidade de reexame de provas e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que declarou a nulidade da certidão de divida ativa. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.470.784/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 26/03/2024)



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Legitimidade para execução de multa aplicada pelo tribunal de contas estadual. Tema RG nº 642. Execução da multa imposta em razão de danos ao erário municipal: competência municipal. Análise de legislação local e reexame de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema RG 642 e em razão dos óbices dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em seu recurso, o agravante sustenta que o presente caso apresenta particularidades em relação ao apreciado quando do julgamento do Tema RG nº 642. Alega que questão tratada neste processo não causou prejuízo ao erário municipal. Argumenta que citou em seu recurso extraordinário norma de lei estadual, mas apenas para demonstrar que o servidor recorrido não foi condenado por trazer prejuízo ao erário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constantes dos autos e em normas locais, concluiu que a multa em discussão foi aplicada em decorrência de ato lesivo praticado contra município. 4. O acolhimento das alegações do agravante em sentido contrário encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 5. A partir destes pressupostos, verifica-se ter a Corte de origem aplicado corretamente a tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 642, concluindo pela ilegitimidade do ente público estadual para cobrar a multa em discussão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.484.078/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 16/09/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. PODER FISCALIZADOR. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ESTADO. TEMA N. 642/RG. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Estado é legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal com base no poder fiscalizador, estando configurada a legitimidade do Município apenas quando a penalidade for imposta em razão de danos causados ao erário municipal (Tema n. 642/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza jurídica da sanção imposta pelo Tribunal de Contas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.380.782/RJ-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 12/03/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE MULTA A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. FATORES QUE ENSEJARAM SUA APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, cujo objetivo é assentar a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas estadual a agente público municipal. 2. O Tribunal de origem decidiu que a hipótese dos autos não se ajusta ao entendimento firmado no ARE 1.003.433-RG (Tema 642). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.413.553/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/03/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente